Tribunal: TJMT
Processo: 0003551-30.2013.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres na “AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE” em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pleito inicial.
Como causa de pedir recursal, aduz que a carência rural independe de recolhimento, bem como que há prova testemunhal, bem como documental que demonstrado a atividade e o período laboral no meio rural, demonstrando a qualidade de segurada especial.
Sem contrarrazões, conforme certidão – fl. 80 -.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – fls. 98/99 -.
É o relatório.
Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposto por MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres na “AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE” em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pleito inicial.
A demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3o da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.
Na espécie, a causa de pedir não se relaciona com acidente de trabalho, uma vez que A Apelante requereu a aposentadoria rural por idade, o que afasta a competência da Justiça Estadual.
Outrossim, inexiste qualquer menção à acidente de trabalho, tampouco existe laudo pericial apontando nexo causal entre a enfermidade com o trabalho realizado pela autora.
Logo, é cediço que se trata de competência da Justiça Federal o julgamento de ação previdenciária com pedido de concessão de aposentadoria por invalidez não originário de acidente de trabalho, nos termos do art. 109, I, e §4o da Constituição Federal ̧
in verbis
:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.
Ainda, é o entendimento deste Sodalício e de outros Tribunais:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE – DECISÃO A QUO PROLATADA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DELEGADA A JUIZ ESTADUAL – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3o e 4o da CF.
(N.U 0003174-95.2011.8.11.0051, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. TRABALHADOR RURAL. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE 25% EM APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Hipótese em que a parte autora busca a concessão de adicional de 25% em sua aposentadoria por idade rural. A competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações ajuizadas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é fundada em regra de exceção (artigo 109, I, segunda parte, da CF), ou seja, não devem tramitar na Justiça Estadual eventuais ações que não digam respeito, exclusivamente, a acidente de trabalho. Em vista disso, a competência para julgamento de causa de pedir que envolve questão puramente previdenciária não se enquadra na exceção prevista no art. 109, I, segunda parte, da CF, incumbindo o processamento e julgamento ao Tribunal Regional Federal da 4a Região (Recurso Extraordinário no 461.005/SP). COMPETÊNCIA DECLINADA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO. (Agravo de Instrumento No 70081484396, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 10/05/2019).
(TJ-RS - AI: 70081484396 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 10/05/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019)
Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Ante o exposto,
reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Intimem-se.
Às devidas providências.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado